Tribunal: STF
Processo: EP 131
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) e 1º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) à penal total de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado. Determinei o início da execução da pena em decisão proferida em 24/4/2025 e REFERENDADA, por maioria, pelo Plenário desta SUPREMA CORTE. 
A prisão do apenado foi efetivada em 25/4/2025 e, na sequência, foi determinado o início de cumprimento de pena de reclusão de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, em regime fechado, na Ala Especial no Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió/AL. 
Em 01/05/2025, em razão da sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade – 75 (setenta e cinco) anos – e a necessidade de tratamento específico da Doença e Parkinson - há aproximadamente 6 (seis) anos, e a manifestação favorável do Ministério Público, concedi prisão domiciliar humanitária a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO (CPF 029.062.871-72), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas restritivas de direitos:
(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 
(3) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, de sua equipe médica e de seus familiares, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em 10/03/2026, deferi o requerimento de visita ao apenado, no dia 18 de março de 2026, por Luiz da Rocha Salles Filho (CPF nº 069.692.675-04), e Mayana Nery de Oliveira Mendes Seabra Salles (CPF nº 025.040.005-70)  (eDoc. 815). 
Em 10/03/2026, a defesa do apenado apresentou requerimento de autorização “(...) para que o casal Srª Maria Carolina Dourado Dias de Araújo (CPF nº 831457704-97) e Sr. Bruno Araújo (CPF nº 734672604-97), amigos pessoais do requerente, o visitem no dia 30/04/2026” (eDoc. 819).

É o relatório. DECIDO.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO a AUTORIZAÇÃO DE VISITA, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, para as seguintes pessoas:
30/04/2026: Srª Maria Carolina Dourado Dias de Araújo (CPF nº 831457704-97) e Sr. Bruno Araújo (CPF nº 734672604-97).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente